Tribunal: TCU
Processo: 036.106/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento das recomendações formuladas quando da apreciação de auditoria operacional realizada para elaborar um amplo diagnóstico sobre as obras paralisadas no país financiadas com recursos da União.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que versam sobre o segundo monitoramento do Acórdão 1079/2019-TCU-Plenário , decisão que apreciou relatório de auditoria operacional realizada para a elaboração de um amplo diagnóstico das obras paralisadas no país financiadas com recursos da União; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, em: 9.1. considerar implementada a recomendação constante do subitem 9.1.3 do Acórdão 1079/2019-TCU-Plenário ; 9.2. considerar em implementação as recomendações constantes dos subitens 9.1.4 e 9.1.6 do acórdão monitorado; 9.3. considerar não implementadas as recomendações constantes dos subitens 9.1.5, 9.1.7 e 9.1.8 do Acórdão 1079/2019-TCU-Plenário ; 9.4. considerar que as medidas adotadas para a implementação da recomendação expressa no subitem 9.1.9 sejam monitoradas no TC Processo 003.906/2020-5 ; 9.5. dar ciência ao Ministério da Economia de que há um risco de o Cadastro Integrado de Projetos de Investimento (CIPI) não se tornar um registro centralizado de informações de projetos de investimento em infraestrutura, caso não haja: (i) a implantação e efetiva utilização dos demais módulos do CIPI; (ii) a unificação dos cadastros de forma que o CIPI possa dar transparência sobre todos os empreendimentos, inclusive os que estão paralisados; e (iii) adoção de providências para que os empreendimentos contratados e executados fora do Siafi estejam contemplados no CIPI, haja vista que a ausência dessas condições dificulta o acompanhamento adequado da evolução física e financeira das obras públicas custeadas com recursos da União, em afronta ao inciso III do art. 7o da Lei 10.180/2001; 9.6. diligenciar o Ministério da Economia, com fundamento nos arts. 10, § 1o, e 11 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 157 do RITCU, para que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, encaminhe ao TCU documentos e informações que atestem a implementação das recomendações constantes dos subitens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8 do Acórdão 1079/2019-TCU-Plenário ; 9.7. autorizar o monitoramento destes autos após o recebimento das informações encaminhadas pelo Ministério da Economia nos termos do subitem anterior, a fim de verificar: (i) as providências adotadas para dar cumprimento às recomendações anteriores; e (ii) o efetivo cumprimento da obrigatoriedade de haver o cadastro prévio do empreendimento no CIPI para que haja emissão de empenho por meio do Elemento de Despesa (ED) 51 - Obras e Instalações; 9.8. orientar a unidade técnica para que, no próximo ciclo de monitoramento, dedique um capítulo específico para o tema Educação, apontando o quadro atualizado das obras paralisadas na área, abrangendo despesas não apenas do MEC, mas de todos os entes a ele vinculados que receberam dotação para a execução de obras, a fim de verificar, entre outros itens: (i) lista das obras paralisadas na área de educação indicadas pelo gestor responsável pela execução; (ii) motivo da paralisação indicado pelo jurisdicionado; (iii) a partir de uma amostra selecionada por critérios de materialidade e relevância, o confronto do montante requerido no cronograma para executar a obra em um exercício financeiro versus dotação orçamentária autorizada e empenhada para o mesmo período; 9.9. encaminhar cópia da presente deliberação à Casa Civil, ao Ministério da Economia, à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO) do Congresso Nacional e à Frente de Obras Paralisadas e/ou Inacabadas da Câmara dos Deputados, ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e à Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon).